Tribunal: TJES
Processo: 5001247-12.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001247-12.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRESSA IGNEZ BAPTISTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A
QUO
DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO. EMISSÃO DE CREDENCIAL COM ACOMPANHANTE. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO PELO ESTADO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ATÉ TRÊS ACOMPANHANTES.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 971/2021. NORMA COMPLEMENTAR Nº 007/2021.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO DO JUÍZO
A

QUO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001247-12.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ANDRESSA IGNEZ BAPTISTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Sustenta o Estado recorrente, em relação à “emissão da credencial - Com Acompanhante", que a agravada se recusou a fornecer os dados nominais do acompanhante, exigência prevista na legislação estadual.

E em análise dos autos, entendo que lhe assiste razão. Explico.

Como bem asseverado na decisão de ID 17099489, a Lei Complementar Estadual nº 971/2021 é clara ao condicionar a concessão do benefício do acompanhante ao "cadastramento prévio" (Art. 3º). Outrossim, a Norma Complementar nº 007/2021 permite a indicação de "até três pessoas" na condição de acompanhante.

Dessa forma, verifica-se que o Estado agravante comprovou o cumprimento parcial da obrigação (emissão da credencial "Sem acompanhante" — ES81725, válida até 06/11/2028), em decorrência da tentativa frustrada de obter os dados nominais da agravada, diante da alegação de que pessoas diversas podem acompanhá-la, o que impossibilita a indicação de acompanhantes determinados (ID 17006759).

Ocorre que a administração pública não pode ser compelida ao descumprimento de norma plenamente válida e eficaz, sendo certo que somente está autorizada a praticar atos que a lei expressamente autoriza.

Assim, o provimento do recurso e a revogação da decisão que deferiu os efeitos da antecipação da tutela à autora, nos autos do processo nº 5002051-34.2025.8.08.0062, são medidas que se impõem.

Com o escopo de corroborar o entendimento exposto, cito o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - GUARDA MUNICIPAL - ADICIONAL NOTURNO - REMUNERAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO - FALTA DE AMPARO LEGAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1) A LC 14/2000 previa a remuneração como base de cálculo para o pagamento do adicional noturno; entretanto, foi revogada pela LC 122/2018, retirando-se a referida disposição; 2)
Segundo o princípio da legalidade administrativa, a Administração Pública está presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor, não cabendo ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, conforme princípio da separação dos poderes;
3) Apelação conhecida e não provida.(TJ-AP - APL: 00102001020208030001 AP, Relator.: Desembargador JAYME FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2021, Tribunal)
grifei

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS Gabinete da Desembargadora Elizabeth Maria da Silva APELAÇÃO CÍVEL Nº 5519656-44.2022.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA 4ª CÂMARA CÍVEL APELANTE : AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO APELADA : TRANSPORTADORA SÃO JOSÉ DO TOCANTINS LTDA. RELATOR : CLAUBER COSTA ABREU - Juiz Substituto em Segundo Grau EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.[...] 1.
É cediço que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade, ou seja, diferentemente dos particulares, que são livres para agir, podendo fazer tudo o que a lei não proíbe, a Administração somente poderá fazer o que a lei manda ou permite
. [...] (TJ-GO - Apelação Cível: 55196564420228090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). CLAUBER COSTA ABREU, Goiânia - 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024)

grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e a ele dou provimento
,

para revogar a tutela de urgência concedida na decisão de ID 81712970, nos autos de origem.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Preclusa a presente, arquivem-se os autos.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)